Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0704603-69.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 182343298 dos autos originários n. 0709549-52.2022.8.07.0001) proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, que rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou o laudo pericial, declarando liquidado o julgado. Fundamentou o juízo singular: Primeiramente não faz sentido o novo hipotético entendimento levantado pela requerida no bojo do recurso da ação coletiva quanto à possibilidade de que o termo inicial dos juros moratórios seja a citação na ação de liquidação individual. A tese fixada no Tema 685 do STJ já refutou esta ideia e fixou como termo inicial a citação no processo coletivo, não sendo competente este juízo para reavaliar questão decidida em sede de demandas repetitivas. No que se refere à questão envolvendo os tais abatimentos decorrentes da lei 8.088/90, a parte requerida não comprovou que teria o mutuário manifestado sua opção pela incidência da taxa de correção inserida no art. 6o do referido diploma legal, não sendo possível sequer afirmar que os lançamentos apontados como “reversão de receitas” sejam decorrentes de hipotética opção. Por fim, em atenção à impugnação do autor (ID 149784493), ainda que haja uma conduta comumente seguida pelos peritos que exercem sua atividade em processos similares, penso que a metodologia utilizada pelo perito em seu laudo é suficiente para a compreensão da controvérsia, tendo em vista que ele optou por realizar o cálculo direto do valor do débito utilizando-se o índice diferencial de uma só vez, sem a necessidade de calcular o valor final mediante apresentação de duas planilhas que, ao final, seriam confrontadas. Inclusive, importante ressaltar que o perito aderiu à impugnação da parte requerida e reformulou seus cálculos, conforme se vê no ID 176684414, que passa a valer como novo laudo pericial. Sendo assim, tendo em vista que as partes já se manifestaram e não levantaram novas impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial e seus esclarecimentos posteriores e FIXO o valor do débito em R$ 91.731,06 em 19 de janeiro de 2023, ficando resolvida a liquidação. Os honorários periciais já foram pagos (IDs 157350865 e 148529961). Esclareço ao exequente que o valor da dívida em 19-01-2023 deve ser atualizado até 26-05-2023, data em que o depósito de ID 160411091 foi migrado para o BRB (imagem em anexo), para que os alvarás sejam corretamente expedidos (tanto em favor do exequente quanto do executado, em restituição do valor excedente). A atualização dos valores para o dia de pagamento será evidentemente atualizado pelo próprio banco ao ser cumprido o alvará. O RÉU-AGRAVANTE alega erro de cálculo do perito porque não compensou a devolução efetuada por força da Lei Federal 8.088/90, o que resultaria em um valor devido de R$ 75.407,21. Sustenta, ainda, que o expert não aplicou os índices devidos: “correção pelo Manual de Cálculos para ação condenatória em geral da Justiça Federal, desde o pagamento, além da mora, esta a partir da citação na presente ação individual, observando o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, o indébito a pagar atualizado até a data do laudo, em 19/01/23, resultou em R$ 17.804,79”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, sequer alegada; seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).